Tribunal: TJMT
Processo: 1015304-05.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015304-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARCIO VICTOR BELOTI - CPF: 771.426.839-53 (EMBARGANTE), MARCIA PEREIRA DA SILVA BELOTI - CPF: 018.883.519-93 (EMBARGANTE), VICTOR HENRIQUE BELOTI - CPF: 076.203.049-67 (EMBARGANTE), VINICIUS BELOTI - CPF: 126.983.469-06 (EMBARGANTE), M. V. BELOTI - CNPJ: 53.944.995/0001-05 (EMBARGANTE), M. P. DA SILVA BELOTI - CNPJ: 53.943.097/0001-32 (EMBARGANTE), V. H. BELOTI - CNPJ: 53.942.597/0001-50 (EMBARGANTE), V. BELOTI - CNPJ: 53.944.718/0001-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO POHLMAN ZOTTO - CPF: 109.550.829-60 (ADVOGADO), MATHEUS KEMMER FUTLIK KWIATKOWSKYJ - CPF: 089.528.719-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PREQUESTIONAMENTO
– INVIABILIDADE –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração não se destinam à reapreciação da matéria por mero inconformismo com o resultado do julgamento, mas sim ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, que deve estar presente ainda que para fins de prequestionamento
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu provimento a
o Agravo de Instrumento
,
interposto pelo
ora embargado, reformando a decisão da
4ª Vara Cível da Comarca de

Rondonópolis (MT)
e, por consequência,
não suspende
r
os apontamentos
de seus nomes
,
enquanto sujeitos a processo de Recuperação Judicial,
“
nos
Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC,

SERASA,
etc
)
”.

Os embargantes
sustenta
m

que
acórdão
foi omisso
em relação à aplicação do art. 47 da LREF, q
ue estabelece a preservação da empresa e o acesso ao crédito durante o
stay

period
, alegando que a manutenção de restrições creditícias inviabiliza o objetivo da
R
ecuperação
J
udicial.

Argumentam que
o
decisum
incorreu em omissão ao não analisar precedentes
deste TJMT
que divergem do entendimento aplicado
pela Câmara
.

Diante disso, requer
em
o saneamento
do
vício
apontado
e o provimento do recurso
, com a aplicação dos efeitos infringentes.
Manifesta
m
também propósito de prequestionamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargantes sustentam que
o aresto incorreu em omissão ao
reformar a decisão de 1º Grau e
não suspender os apontamentos
de seus nomes, enquanto s
ujeitos a processo de Recuperação Judicial,
“
nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA,
etc
)”
.

Todavia, verifica-se que o
A
córdão embargado enfrentou expressamente
tal
questão e

foi claro ao consignar que a suspensão de protestos e restrições creditícias somente é cabível após a homologação do
Plano d
e Recuperação Judicial, alinhando-se à jurisprudência consolidada do STJ (
REsp
1374259/MT) e ao entendimento desta Câmara.

Assim, não há que se falar em contradição com o artigo 47 da LREF, uma vez que este foi analisado sob o prisma da sua correta aplicação ao caso concreto.

Portanto
, evidencia-se que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados pela Câmara julgadora.

Dessa forma, não há omissão na decisão,
mas tão somente o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento.
Entretanto, t
al circunstância não autoriza o manejo dos
E
mbargos de
D
eclaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

E
mais,
o julgador não precisa necessariamente
se valer
da legislação ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim
resolver o caso de forma fundamentada, como aconteceu nesta hipótese.

Por fim, ressalta-se que, para fins de prequestionamento, é necessária a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausente neste caso.

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC”.
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024